Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-80.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004010-80.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - CPF: 223.395.402-59 (APELADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-

EXECUÇÃO FISCAL
-

EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA
DA
FAZENDA PÚBLICA
APÓS
A
OPOSIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

-

COND
E
NAÇÃO EM
HONORÁRIOS -
CABIMENTO
-
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
REDUÇÃO
DA VERBA
PELA METADE - ART. 90, §4o, DO CPC
- CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/2001
- PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES
- IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Conforme
jurisprudência do STJ,
o acolhimento d
a
Exceção de
Pré
-Executividade

para
extin
gui
r

de forma
total ou parcial a Execução

impõe a
fixação de honorários
,
em atenção ao
s

princípio
s
da causalidade e da sucumbência.

2.
Se
a Fazenda Pública
não oferece
r
resistência
,
vindo

a concordar
,

de imediato, com a pretensão da parte Excipiente que impõe a
extinção da Execução Fiscal
, a verba honorária que lhe for imposta
há de
ser reduzida pela metade, conforme a exegese do
art. 90, §4o, do CPC
.

3. A
concordância com a extinção do feito em razão de litispendência não configura transação para
o fim de
incidência do disposto no §3o do art. 90 do CPC.

4. Nos termos do
art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001
, apesar
de isento do pagamento de custas e despesas processuais, o Estado deve arcar com os valores d
espendidos pela parte vencedora
, quando o for sucumbente na demanda.

5.
Conforme assentado pelo STJ,
as contrarrazões não se prestam para manife
stação de natureza postulatória
(REsp 1006475/MG).

6
.

Recurso de
A
pelação provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
sentença
proferida pelo
Dr. Carlos Augusto Ferrari, Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Barra do Garças
nos autos
da Execução Fiscal ajuizada contra
JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS
,
pela qual foi
acolhida parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade, extinguindo o feito em razão de litispendência com o processo de n.o 7708-24.2014.811.0004, em trâmite no mesmo juízo
,
com fulcro no art. 487, I, do CPC,
sendo
o
ora
Apelante
condenado
ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da
execução, bem como das demais despesas processuais, observando o art. 39 da LEF

(id.
158137783
).

Em suas razões
recursais
(id.
158137796
)
, o

ESTADO

Apelante
questiona os honorários advocatícios fixados
pelo Juízo
a quo
, alegando, em síntese
, que

não ofereceu resistência à Exceção de
Pré
-Executividade do Apelado e reconheceu de pronto a litispendência antes mesmo da sentença que julgou extinta a ação, oportunidade na qual solicitou a extinção da execução, razão pela qual postula o provimento do Recurso para o fim de reduzir os
honorários pela metade e isentar do pagamento de custas, nos termos do disposto nos §§ 3o e 4° do art. 90 do CPC
.

O
Apelad
o

apresentou
contrarraz
ões em
id.
158137799
,
postulando o não conhecimento do
Recurso interposto
,
com fulcro nos
arts
. 203, §
§
1o e
2o,
c/c
art. 1.015, parágrafo único,
ambos do CPC,
com a
condena
ção do Apelante ao pagamento das custas judiciais e
honorários advocatícios recursais no montante de 20% do valor da Execução, além de R$ 74.471,60 a título de danos morais e materiais, pela cobrança indevida.

Certidão de tempestividade em id. 158137797.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.
174986181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

ESTADO

Apelante pretende o provimento do Recurso para
q
ue seja
reformada a sentença em id.
158137783
,
para o fim de reduzir os honorários pela metade e isentar do pagamento de custas, nos termos do disposto nos §§ 3o e 4° do art. 90 do CPC
, argument
ando

que
concordou de pronto com a extinção do feito devido à litispendência
.

O

tema tratado no
presente
Apelo
não carece de maiores digressões
, uma vez que
se
questiona apenas
a fixação
de

honorários advocatícios.

Nessa esteira,
constato que o recurso comporta
parcial provimento
,

apenas
em
relação à
pretensão
do
ESTADO

de redução dos hono
rários advocatícios pela metade
,
com
fulcro no art. 90,
§§3o e
4o, do CPC
.

É que
a jurisprudência do STJ é uníssona
sobre a matéria
, tendo fixado a respeito os Temas 143 e 421, nos seguintes termos:

“
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
.” (STJ. Tema 143.
Leading case
:
REsp n. 1.111.002/SP,
R
elator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção,
j.
23/9/2009,
DJe

0
1/10/2009) (
g.n
.)

“
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade
.”
(STJ. Tema 421.
Leading Case
: REsp n. 1.185.036/PE, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. 08/09/2010,
DJe
01/10/2010) (
g.n
.)

Dessarte
, o caso amolda-se à hipótese prevista no §4o do art. 90 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em
renúncia
ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou
ou
reconheceu
.

(...)

§3o.
Se a
transação
ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das
custas processuais
remanescentes, se houver.

§4o. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
.
”
(
g.n
.)

No caso
sub judice
, apresentada a Exceção de
Pré
-Executividade
na Execução Fiscal
suscitando a duplicidade das ações cobrando a mesma CDA

(id.

158137777
), o
ESTADO

prontamente reconheceu a ocorrência de litispendência e
concordou com a
extinção da Execução
(id.
158137782
).

Devido ao acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade
em razão da litispendência com o feito n.o
1004009-95.2020.811.0004
, o
ESTADO

foi condenado em honorários advocatícios de sucumbência, decisão esta que está em harmonia com a jurisprudência do STJ
,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. E
XECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNODA EMPRESA A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
. 1.Nos termos da jurisprudência do STJ,
sóé cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
, o que não ocorreu no presente caso(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1.769.192/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
18.11.2019). (...)
.
”

(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.249.589/SP, Relator Min
.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma,
j. 15/12/2020,
DJe

18/12/2020.)
(
g.n
.)

Desse modo
e em homenagem ao princípio da causalidade,
o Recurso deve
ser provido
,
para o fim de reduzir os honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4o, do CPC acima transcrito,
tendo em vista
a concordância da
Fazenda Pública
com a extinção da
Execução Fiscal
por litispendência
após
a apresentação de defesa pela parte devedora
.

Em casos semelhantes assim
se manifestou este Sodalício
:

“
AGRAVO INTERNO
-
APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO FISCAL
-
CANCELAMENTO DA CDA
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
-
REDUÇÃO PELA METADE
-
ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
INCIDÊNCIA.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de
extinção da ação por
Litispendência
, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC
. Recurso provido.”

(TJMT.
N.U
10025191120208110013, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Relator:
Des.
Marcio Vidal, j. 08/05/2023
, ,

DJe
23/05/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO
-

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
-
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-
VERBA HONORÁRIA DEVE RESPEITAR OS PARÂMETROS LEGAIS - §§ 2o E 3o, ART. 85 DO CPC -
REDUÇÃO AO PATAMAR DE 5% (CINCO POR CENTO), CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 90, § 4o, DO CPC - CABÍVEL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
-
SENTENÇA RETIFICADA.
De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o,
do artigo 85. No caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 151.339,41 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em atenção ao disposto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
No entanto, houve a
concordância
da Fazenda Pública com a desistência do feito executivo, ante a ocorrência de
litispendência
, de maneira que os honorários devem ser reduzidos ao patamar de 5% (cinco por cento), conforme preconiza o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil
.”

(TJ
MT. N.U
10077346620188110003 MT, Relator:
Des. Mario Roberto Kono d
e Oliveira, j. 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJe
31/05/2022)
(
g.n
.)

No mesmo sentido
, reafirmando sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC
. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.
1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3.
Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção
, fatos
incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.679.689/SC, Relator: Min.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17/6/2019,
DJe
25/6/2019) (
g.n
.)

No que tange
à
pretendida

isenção d
o pagamento das custas e despesas judiciais
,
é
cediço que
a concordância com a extinção do feito em razão de litispendência
não configura transação para
o fim de
incid
ência do disposto no §3o
do art. 90 do CPC.

Ademais,
embora
isento
do pagamento de custas e despesas processuais,
o
ESTADO

deve arcar com os

“
valores despendidos pela parte vencedora
”
, quando for sucumbente na demanda, conforme
art. 3o, I
,
da

Lei Estadual n.o 7.603/2001
,
não havendo razão para modificar a sentença
,
neste ponto
.

Por fim, quanto à
pretendida

majoração da verba honorária
e condenação em danos morais

deduzida pelo Apelado,
não há dúvida de
que eventuais discussões a respeito devem ser formuladas pela via recursal própria, pois as contrarrazões recursais não detêm natureza postulatória.

Ainda que em sede de contrarrazões
o
Apelad
o
almeje a majoração dos honorários advocatícios e a indenização por danos morais, tais questões deveriam ter sido aviadas em Recurso de Apelação próprio ou mesmo Recurso Adesivo, pois não pode haver pedido em sede de contraminuta, sendo imprescindível a interposição de via recursal oportuna para tanto.

Se, ainda que de forma singela, sobreveio pretensão deduzida em sede de contraminuta recursal (por não aquiescência com o
quantum

arbitrado a título de honorários ou indeferimento do dano moral), deveria o Apelado valer-se de recurso próprio para discutir tal pretensão, já que
“
as contrarrazões não se prestam para manifestação de natureza postulatória
”

(STJ, REsp 1006475/MG).

Dessa maneira a análise recursal fica apenas e tão somente limitada às pretensões do
ESTADO
/Apelante.

Ante
o
exposto,
CONHEÇO

do
Recurso de Apelação
interposto

e a
ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para
retifica
r
a sentença
no que diz respeito aos
honorários advocatícios
nela
fixados,
reduzindo-os pela metade,
com fulcro no art. 90, §4o, do CPC
.

Sem honorários advocatícios recursais, uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC, está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o Apelo,
ainda que parcialmente,
como na espécie
(STJ.
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023